Tribunal: TJMMG
Processo: 0000473-63.2017.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA - ART. 343 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS - PREJUÍZO À DEFESA - NULIDADE DA SENTENÇA - RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA, REPETIÇÃO DA PROVA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0000473-63.2017.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 27/07/2021 Publicação: 30/07/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – ART. 343 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS – PREJUÍZO À DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA, REPETIÇÃO DA PROVA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Denísio de Almeida e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao apelo do réu, para anular a sessão de julgamento realizada no dia 27 de novembro de 2019, bem como para anular a sentença lançada no Evento 2 dos autos de origem. Foi determinada, por conseguinte, a devolução dos autos à 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, com vista à reabertura da instrução criminal, apenas para que seja realizada a oitiva do ofendido César Augusto Lopes e da testemunha Maria Helena dos Santos, prosseguindo-se, a partir daí, em seus ulteriores termos, até o novo julgamento e a prolação de nova sentença. Oficie-se à douta Corregedoria da Justiça Militar Estadual de Minas Gerais, com cópia destes autos, para conhecimento dos fatos inerentes ao extravio das mídias identificadas nos autos e adoção das medidas cabíveis. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal interposta por Denísio de Almeida, contra a sentença que o condenou pela prática do crime de denunciação caluniosa – art. 343 do Código Penal Militar (CPM) –, impondo-lhe a pena total de 02 (dois) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto, com a concessão do sursis penal pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições estabelecidas na sentença. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante, Evento 02, aduzindo o seguinte: [...] No primeiro semestre do ano de 2014, no Destacamento PM do Município de Congonhal-MG, o terceiro denunciado Cb PM Odirlei Andrade Gouvea, tinha em depósito, com o fim de exibição, imagens de caráter obsceno em lugar sujeito à administração militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Conforme apurado, o denunciado localizou e baixou fotos pornográficas, supostamente envolvendo o Cb PM Denísio, em um site de relacionamento sexual de nome “Sex-log” e salvou na sua pasta particular no computador pertencente à carga patrimonial do Destacamento PM de Congonhal-MG. Posteriormente, essas imagens de conteúdo erótico foram divulgadas e passaram a circular por meio do aplicativo “Whatsapp”, chegando ao conhecimento de munícipes. Consta ainda que no mês de março de 2014, na cidade de Congonhal-MG, os denunciados Cb PM Denísio de Almeida e Cb PM Odirlei Andrade Gouvea, constrangeram o civil César Augusto Lopes, mediante violência ou grave ameaça, a não fazer o que a lei permite ou a fazer ou a tolerar que se faça, o que a lei não manda. Restou demonstrado que na data dos fatos, o civil César Augusto Lopes foi abordado pelos denunciados Denísio e Odirlei no seu local de trabalho e obrigado a entrar na viatura em que os militares estavam trabalhando, sendo, consequentemente, obrigado a permanecer no interior da viatura enquanto os policiais militares circulavam pelas ruas da cidade. No interior da viatura, o civil, que não se encontrava em estado de flagrante delito ou ato infracional e sem haver mandado judicial em seu desfavor, foi ameaçado de responder um processo e pagar indenização aproximadamente R$ 16.000,00 ao Cb Denísio, caso ele estivesse compartilhando as fotos pornográficas nas redes sociais. Durante o trajeto, o civil foi pressionado pelos militares que lhe perguntavam onde estariam as fotos que o Cb Denísio aparecia em cenas íntimas, indagando-lhe quem havia lhe repassado as referidas fotos e dizendo que se ele não informasse, eles iriam leva-lo para o Quartel. Consta dos autos que na data de 08 de dezembro de 2015, o segundo denunciado Cb PM Denísio deu causa à instauração de inquérito policial contra o militar 3° Sgt PM Rychard Nixon Radymaker Garcia, imputando-lhe crime sujeito à jurisdição militar, de que o sabia inocente. O denunciado representou contra o 3° Sgt PM Rychard, atribuindo-lhe a prática do delito de falsidade ideológica (artigo 312 do CPM), fls. 06/44, no município de Pouso Alegre-MG, dando causa á instauração do presente instrumento investigatório em desfavor daquele, sabendo ser falsa tal imputação. Segundo consta, o 2° denunciado, com o intuito de imputar conduta criminosa ao 3° Sgt PM Rychard, elaborou um texto escrito, no qual ressaltou que o 3° Sgt PM Rychard, ao tomar conhecimento do depoimento do civil César Augusto Lopes, no dia 20/10/2014, o teria instigado a prestar declarações falsas. Na ocasião, o civil César detalhou o constrangimento sofrido. Frente ao exposto, o terceiro denunciado Cb PM Odirlei Andrade Gouvea encontra-se incurso no art. 239 (escrito ou ato obsceno), o denunciado Cb PM Denísio de Almeida, encontra-se incurso no art. 222 (constrangimento ilegal) e art. 343 (denunciação caluniosa), e o denunciado 2° Sgt PM Rodirlei Márcio de Almeida encontra-se incurso no art. 222 (constrangimento ilegal), todos os dispositivos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer sejam os mesmos citados para interrogatório e defesa que quiserem produzir, ouvidos os ofendidos e cumpridas às demais formalidades da lei, para ao final, serem condenados nas sanções que lhes couberem. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Com a denúncia, vieram os documentos que constam no Evento 02, relativos ao Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 120.618/2016 – 20º Batalhão de Polícia Militar (BPM). A denúncia foi recebida no dia 1º de novembro de 2017 (Evento 02). O acusado, as vítimas e as testemunhas de acusação e de defesa foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. Na sessão do dia 27/11/2019, conforme ata no Evento 02, em alegações finais, o Ministério Público pediu que fosse julgada parcialmente procedente a denúncia, para absolver o acusado Cb. PM Odirlei Andrade Gouvea da imputação que lhe foi feita, com fundamento no art. 439, “b”, do CPPM. Em raciocínio subsequente, pediu a condenação dos acusados, Sub Ten. PM Rodirlei Márcio de Almeida e Cb. PM Denísio de Almeida, pela prática do crime previsto no art. 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Pediu, também, a condenação do Cb. PM Denísio de Almeida pela prática do crime de denunciação caluniosa previsto no art. 343 do CPM. Dada a palavra à defesa do Cb. PM Denísio de Almeida, esta alegou que o tipo de ilícito constante no ECA não pode ser invocado, pois haverá cerceamento da defesa, já que a tipificação do ECA necessita de fatos diversos daqueles narrados no IPM. Deste modo, pediu para que fosse julgada improcedente a denúncia, para absolver o acusado da imputação que lhe foi feita na denúncia, com fundamento no art. 439, “a” ou “b”, do CPPM. Colhidas as alegações finais, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) e o Juiz de Direito Titular da 3ª AJME, de forma singular, decidiram no âmbito das respectivas competências. O Juiz de Direito Titular da 3ª AJME, de forma singular, em relação ao crime previsto no art. 222 (constrangimento ilegal) do CPM, julgou procedente a denúncia, para condenar os acusados Cb. PM Denísio de Almeida e Sub Ten. PM Rodirlei Márcio de Almeida pela sua prática, impondo-lhes a pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção, a serem cumpridos em regime aberto, concedendo-lhes o sursis penal pelo prazo de 02 (dois) anos, observadas as condições estabelecidas na sentença. Em seguida, verificando que a pretensão punitiva estatal estava alcançada pela prescrição, o eminente Juiz declarou extinta a punibilidade dos réus. No delito de sua competência, o Conselho Permanente de Justiça, por maioria de três votos a dois, julgou parcialmente procedente a denúncia, para absolver o acusado Cb. PM Odirlei Andrade Gouvea em relação ao crime de escrito ou objeto obsceno, previsto no art. 239 do CPM, com fundamento no art. 439, “b”, do CPPM; bem como para condenar o acusado Cb. PM Denísio de Almeida em relação ao crime de denunciação caluniosa previsto no art. 343 do CPM, impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, concedendo-lhe o sursis penal pelo prazo de 02 (dois) anos, observadas as condições estabelecidas na sentença. A sentença se encontra colacionada no Evento 02 do processo de origem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Inconformado, o acusado Cb. PM Denísio de Almeida apresentou recurso de apelação, conforme Evento 02, em cujas razões pugna pela absolvição com fulcro no art. 439, alíneas “a” ou “e”, do CPPM. O Ministério Público, apelado, apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso. A eminente Procuradora de Justiça, em manifestação no Evento 06, também pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo. O feito havia sido levado a julgamento, mas na sessão do dia 25/05/2021, a pedido do Advogado de defesa, foi retirado de pauta (Evento 19). Foi alegado pela defesa, da tribuna, que no processo em análise não constavam as mídias relativas aos depoimentos do ofendido César Augusto e da testemunha Maria Helena, apesar de devidamente realizada as oitivas na Comarca de Pouso Alegre/MG. Conforme despacho deste Relator Evento 20, expediu-se ofício à 3ª AJME, para que providenciasse a juntada aos autos, no processo relacionado no primeiro grau, da mídia relativa à audiência do dia 30/04/2019, havida por videoconferência, em cuja oportunidade ocorreu o depoimento do ofendido e a oitiva da testemunha supracitada. De acordo com o despacho que consta do Evento 24, o Juízo da 3ª AJME determinou a expedição de ofício para a 3ª Vara Criminal de Precatórios da Comarca de Pouso Alegre/MG, isto em 30/05/2021, para que enviassem a referida mídia. Em resposta ao ofício, a 3ª Vara Criminal de Precatórios de Pouso Alegre/MG comunicou que não possui cópia da referida mídia. A eminente Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, conforme ofício no Evento 29, informa o possível extravio da mídia, e que a mídia juntada aos autos deste processo (Evento 05, VÍDEO 6), referente a uma audiência realizada no dia 30/04/2019, não se refere ao depoimento do ofendido César Augusto Lopes, de que trata o apelante, e em cuja assentada também teria ocorrido a oitiva da testemunha Maria Helena dos Santos. Em manifestação no Evento 36, a eminente Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal requereu a reinclusão do feito em pauta, para o julgamento, reiterando o parecer constante do Evento 06. Em manifestação lançada no Evento 39, a combativa defesa requereu a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa e violação ao princípio do devido processo legal, com o retorno do processo ao Juízo primevo, para que seja realizada nova diligência, visando a oitiva do ofendido e da testemunha Maria Helena dos Santos. Por fim, os autos foram encaminhados ao eminente Desembargador Revisor. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por Denísio de Almeida, contra a sentença que o condenou pela prática do crime de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 denunciação caluniosa – art. 343 do Código Penal Militar (CPM) –, impondo-lhe a pena total de 02 (dois) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto, com a concessão do sursis penal pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições estabelecidas na sentença. Eminentes desembargadores, a decisão que adoto a seguir, simples, é, a meu sentir, a única apta a promover a resolução da questão nesse momento. É fato inequívoco que não consta dos autos os depoimentos do ofendido César Augusto Lopes e da testemunha Maria Helena dos Santos, apesar de realizada a oitiva dos mesmos. Vejam Vossas Excelências que a mídia relativa à oitiva das pessoas acima identificadas, ouvidas por vídeoconferência na Comarca de Pouso Alegre, não se encontra em poder do Juízo Deprecado, e nem mesmo se encontra nos autos ou em poder do Juízo Deprecante, qual seja, o Juízo da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que entende ter havido o extravio da prova. No entanto, foi certificada a realização de audiência para a oitiva das referidas pessoas. Temos que atentar, ainda, para o fato de que a combativa defesa do apelante invoca tais depoimentos como uma das sustentações de sua tese, e a ausência de conhecimento do teor dos depoimentos pela acusação e pelo Juízo certamente traz prejuízos à defesa do réu. Ora, há ofensa ao contraditório, que é a ciência inequívoca de tudo, já que o apelante não pode conhecer e se valer da prova que apresenta para justificar o pleito de absolvição, e a ausência dos depoimentos equivale ao desconhecimento para todos, inclusive para o réu. Isso, por óbvio, configura flagrante ofensa à ampla defesa, pois o que é alegado pelo réu não pode ser demonstrado por culpa do próprio Judiciário, s.m.j., provocando uma indevida impossibilidade de apresentação das provas ao julgador. Não é possível admitir fatos dessa natureza, muito menos em ação criminal, sob pena de retirarmos do réu as maiores garantias que lhe são conferidas, o contraditório e a ampla defesa. Ante o exposto, dou provimento ao apelo do réu, para anular a sessão de julgamento realizada no dia 27 de novembro de 2019, bem como para anular a sentença lançada no Evento 2 dos autos de origem. Determino, por conseguinte, a devolução dos autos à 3ª AJME, com vista à reabertura da instrução criminal, apenas para que seja realizada a oitiva do ofendido César Augusto Lopes e da testemunha Maria Helena dos Santos, prosseguindo-se, a partir daí, em seus ulteriores termos, até novo julgamento e prolação de nova sentença. Oficie-se à douta Corregedoria da Justiça Militar Estadual do Estado de Minas Gerais, com cópia destes autos, para conhecimento dos fatos inerentes ao extravio das mídias identificadas nos autos e adoção das medidas cabíveis. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para igualmente negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de julho de 2021. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator